Tribunal: STF
Processo: AI 853473
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Estímulo à Docência – GED. Lei 9.678/98. 4. Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Impossibilidade. Ausência de natureza genérica. Precedentes do STF. 3. Discussão sobre a alteração da natureza da gratificação após a edição da Lei 11.087/05. Necessidade de rever a interpretação conferida pelo acórdão recorrido à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.